Tribunal: TJSP
Processo: 2040029-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DOENÇAS GRAVES – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DOENÇAS GRAVES – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Pretensão recursal, relacionada ao deferimento da medida liminar, não conhecida, pois, não analisada, na origem. 2. Observância do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Na parte conhecida e na hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a interessada não está em condições de recolher as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 5. Benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferidos em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, reformada, para conceder os referidos benefícios, em favor da parte agravante. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, na parcela conhecida, provido.